Tribunal: STF
Processo: ARE 1549305
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE – TESES PRELIMINARES – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ILICITUDE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO – NÃO COMPROVAÇÃO – DEPOIMENTO VOLUNTÁRIO – AUSÊNCIA DE ADVOGADO – PRESCINDIBILIDADE – INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO APRESENTADO PELO ACUSADO – TESE PREJUDICADA – JUNTADA POSTERIOR PELA DEFESA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – UNÍSSONAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXAME ADEQUADO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CONTINUIDADE DELITIVA – DECOTE – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS PERPETRADOS POR LONGO PERÍODO – CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE PROCESSOS DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 01. Havendo o juízo deferido o pedido de expedição de ofício à empresa de telefonia para que juntasse os registros de mensagens enviadas entre o acusado e a vítima, não há falar-se em cerceamento de defesa. 02. Como destinatário das provas, compete ao julgador, nos termos do que dispõem os arts. 184 e 400, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, indeferir aquelas que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, não havendo falar-se em cerceamento de defesa o indeferimento motivado. 03. No direito processual penal, incide o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade sem a demonstração de prejuízo. 04. Eventual ausência de advertência sobre o direito ao silêncio não conduz automaticamente ao reconhecimento da nulidade, exceto se ficar demonstrado que o depoimento foi tomado de forma involuntária. 05. A norma a exigir a presença de advogado ao interrogatório judicial não é aplicável àquele realizado perante a Autoridade Policial, uma vez tratar-se de procedimento meramente informativo. 06. Não comprovada a incompetência da autoridade policial para colher o depoimento extrajudicial do investigado não há falar-se em nulidade. 07. Resta prejudicada a tese de nulidade por ausência de juntada aos autos de documentos apresentados pelo acusado se os referidos documentos passaram a constar dos autos posteriormente. 08. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de violação sexual mediante fraude, em continuidade delitiva, a condenação do réu, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe. 09. Havendo sido avaliadas, corretamente, em desfavor do acusado, circunstâncias judiciais relativas à vetorial circunstâncias do crime, não há cogitar-se de redução da pena basilar ao mínimo legal, tendo como escopo a reprovação e a prevenção do injusto. 10. Sendo os crimes da mesma espécie e praticados pelo acusado nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. 11. Tendo os delitos sido perpetrados por diversas vezes, em um período prolongado, correta a fixação da fração máxima de aumento de 2/3 pelo reconhecimento da continuidade delitiva. 12. Tratando-se de fatos apurados em processos distintos, após o trânsito em julgado das condenações, apenas o Juízo da Execução poderá aferir se as condutas perpetradas pelo acusado foram praticadas em circunstâncias capazes de autorizar o reconhecimento da continuidade delitiva, a teor do que dispõe o art. 66, II, "a", da LEP, bem como art. 82 do CPP.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a decisão ora embargada incorreu em omissão relevante, ao deixar de considerar que a matéria de índole constitucional foi devidamente ventilada e enfrentada no julgamento da apelação criminal interposta pela defesa”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619 do CPP.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que o dispositivo indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, não tendo sido opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de maio de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente